Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-15.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002128-15.2017.8.14.0104

APELANTE: IAGO SOUZA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato aprovado em 5º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Segurança Patrimonial no concurso público regido pelo Edital nº 001/2012 da Prefeitura de Breu Branco/PA, visando à sua nomeação. Alega que houve contratações temporárias para o mesmo cargo durante a validade do certame, o que configuraria preterição arbitrária e justificaria sua convocação. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de preterição, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas incluído no cadastro de reserva, tem direito à nomeação em razão de contratações temporárias realizadas pela Administração durante a vigência do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral.

A contratação de servidores temporários durante o prazo de validade do concurso não configura, por si só, preterição, sendo necessário comprovar que tais contratações foram arbitrárias e imotivadas, o que não restou demonstrado nos autos.

O processo seletivo para contratação temporária atende a necessidades transitórias da Administração Pública, não implicando, automaticamente, na existência de vagas permanentes a serem preenchidas por candidatos aprovados em concurso público.

A jurisprudência do STJ e do STF reforça que, ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, não se configura o direito líquido e certo à nomeação de candidatos classificados apenas no cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição nem gera direito à nomeação, salvo se demonstrada arbitrariedade e ausência de motivação por parte da Administração.

A comprovação da preterição incumbe ao candidato que alega o direito à nomeação, sendo insuficiente a simples alegação de contratações temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 873.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.04.2016 (Tema 784 RG); STJ, AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002128-15.2017.8.14.0104

APELANTE:
IAGO SOUZA SANTOS

APELADO:
MUNICIPIO DE BREU BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IAGO SOUZA SANTOS
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA
, que nos autos do
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada pelo ora apelante contra ato atribuído ao
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
, ora apelado, julgou improcedente o pleito, cujo
decisum
destaco na parte que interessa (ID n. 25049918):

“(...) A mera alegação de que houve contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso não é suficiente, por si só, para configurar preterição. Seria necessário comprovar que tais contratações temporárias foram realizadas de forma arbitrária e imotivada, em detrimento dos candidatos aprovados no certame. Contudo, não há nos autos provas robustas que corroborem tal alegação.

Portanto, diante da ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração e considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de Repercussão Geral, a rejeição do pedido é medida que se impõe.

É a decisão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO o pedido e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Autor em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos na decisão de ID 63644778. (...)”

Inconformado,
IAGO SOUZA SANTOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 25049919), alegando, que estava regularmente inscrito no Concurso Público, edital nº 001/2012 para o cargo efetivo de Segurança Patrimonial SEMED- Setor 2, da prefeitura de Breu Branco/PA, pleiteia a sua nomeação ao cargo, uma vez que sua colocação foi 5º lugar no concurso no cadastro reserva, e que não foi convocado para tomar posse, enquanto a Prefeitura Municipal Breu Branco, continua realizando contratações temporárias, logo, acusa preterição arbitrária.

Por fim, requer o provimento, para o fim de ser definitivamente reformada a r. Sentença do juízo a quo, determinando a aprovação do apelante.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 25049921)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 28964484)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Verifico que o cerne do recurso é a possibilidade ou não de sua nomeação em concurso público em razão de suposta preterição.

Da análise detida dos autos, entendo não assistir razão à apelante, quando resta evidenciado que este restou classificado tão somente dentro do cadastro de reserva, consoante afirmado por ele próprio em sua exordial, bem como nas razões do presente recurso.

Destarte, verifico que a apelante se encontra fora do número de vagas ofertadas, sendo que nos Tribunais Superiores já há entendimento consolidado, no sentido de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não vislumbro ter ocorrido no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. Hipótese em que a parte agravante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

3. Diante da impossibilidade de inovação recursal, é inviável que, sob a alegação de omissão no julgado, sejam ventilados argumentos inéditos, com o objetivo de rediscussão da matéria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 66.000/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021)

Insta ainda salientar que o Pretório Excelso, quando do Julgamento do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral), estabeleceu as hipóteses em que essa expectativa de direito se convola em direito subjetivo. Vejamos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Ocorre que nenhuma das hipóteses se amolda ao presente caso concreto.

Outrossim, tem-se que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania de igual modo se manifesta no sentido de que a contratação paralela de servidores temporários, por si só, não caracteriza qualquer preterição na convocação e na nomeação dos candidatos a cargos efetivos, bem como não significa que tenham surgido novas vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados.

Tal linha de raciocínio se dá pelo fato de os temporários, admitidos mediante processo seletivo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO.

CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.

III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

V.
Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem"
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 58.192/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se escorreita a sentença vergastada, não havendo o que se falar em sua reforma.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2025